Tribunal: TJBA
Processo: 8126735-55.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126735-55.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: JULIANA FERREIRA DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA UBER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESCREDENCIAMENTO SEM AVISO PRÉVIO E SEM MOTIVAÇÃO DECLARADA. PLEITO DE REATIVAÇÃO DE CADASTRO, DANO MORAL E MATERIAL POR LUCROS CESSANTES. CONTRATO NÃO COLACIONADO, VÍNCULO CONFESSADO PELA APELANTE E COMPROVADO PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO POR DESCUMPRIMENTO, PELA APELADA, DE EXPECTATIVA. TESE DE DISCRICIONARIEDADE AMPLA. PRERROGATIVA DE DESCREDENCIAMENTO SEM JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APELADA QUE COMPROVOU O EXERCÍCIO REGULAR NA PLATAFORMA POR DOIS ANOS ANTES DO CANCELAMENTO. SUBSISTÊNCIA COM A RENDA AUFERIDA DAQUELE SERVIÇO. MOTIVAÇÃO QUE NÃO RESTOU ACLARADA. PREJUÍZOS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES A SEREM LIQUIDADOS, INTELIGÊNCIA DO ART 402 DO CC (LIMITADOS A R$16.000,00). DANO MORAL EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPOCIONABILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)

02